Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-73.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CRIANÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva de indiciado por descumprimento de medidas protetivas preteritamente deferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido, notadamente diante do alegado descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e risco decorrente da manutenção do investigado em liberdade (periculum libertatis), além de enquadramento em uma das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal.
4. Conquanto se reconheça a materialidade e os indícios de autoria do delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), não há nos autos elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública ou à integridade física ou psicológica das vítimas.
5. As mensagens encaminhadas pelo recorrido, conquanto indevidas, revelam tom de preocupação com a filha menor, sem conteúdo ameaçador ou indícios de intimidação, sendo insuficientes para justificar a medida extrema da prisão. 5.1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, a ser adotada como ultima ratio, devendo ser decretada somente quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes para resguardar os fins do processo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312, caput e §§ 1o e 2o; 313, III. Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 2057072, 0776249-57.2025.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 16.10.2025; no 1958830, 0797817-66.2024.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 23.01.2025; no 1804535, 0702516-43.2023.8.07.9000, Rel. Des. Jair Soares, j. 25.01.2024.